Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1004938-43.2020.8.11.0000
Recorrente: NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER
Recorrido: NORBERTO MANICA, JACIELE DE MELO CURPENTINO RAITER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NILSON MULLER e ILOIDE AUGUSTA MULLER, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Na certidão carreada no id 60508955 foi informado que “não foi efetuado o pagamento da multa fixada em 2 % (dois por cento) aplicada no Acordão id. 57090950”.
Ocorre, no entanto, que a referida multa se trata da oposição de embargos protelatórios, fato que não obsta a análise do recurso excepcional. Diante disso, intime-se a Recorrida para, querendo, em 15 dias, ofertar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII